Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Cartão de crédito consignado. Vício de consentimento. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado c/c pedido de restituição de indébito em dobro e danos morais. Improcedentes os pedidos, adveio a Apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato acostado nos autos é válido e obedeceu ao princípio da informação.
III. Razões de decidir
3. Restando demonstrado que houve a contratação regular de um cartão de crédito consignado e que o autor foi adequadamente informado das condições do contrato, rejeita-se o pedido de declaração de nulidade do contrato.
4. O contrato com o título expresso de ‘TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO’, assinado pelo Autor, juntado pelo Réu, contém informações claras e precisas sobre as condições do contrato, incluindo os encargos financeiros e a forma de cobrança.
5. O princípio jurídico ‘pacta sunt servanda’, base do direito das obrigações, faz com que os contratos livremente acordados sejam vinculativos e só devem ser desfeitos em circunstâncias excepcionais, como a presença de cláusulas abusivas ou ilegais.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.